Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0709642-91.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência e Evidência no 0701190-50.2017.8.07.0014, ajuizada por ROSELE SANTANA E SILVA em desfavor da CAESB. Em 02/08/2017, o Em. Des. Romeu Gonzaga Neiva proferiu decisão (ID 2046578), na qual determinou a suspensão do conflito, considerando que a matéria tratada no incidente – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9), até o julgamento do mérito do referido IRDR. Em 29/06/2023, vieram os autos conclusos a esta relatoria em razão da aposentadoria do Em. relator originário, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça (PJe 0701190-50.2017.8.07.0014), verifica-se a prolação de sentença em 04/06/2020 pelo Juízo suscitado, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em face da transação realizada pelas partes, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, transitada em julgado em 09/06/2020 e arquivados os autos em definitivo. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator